Tribunal: TJDFT
Processo: 0737513-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INTERRUPÇÃO DA PENA. DATA DA DECISÃO DE SOMA/UNIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A data a ser considerada como interrupção da execução da pena no regime aberto, em razão da superveniência de nova condenação, é a do descumprimento das condições do regime aberto ou da decisão da fixação do novo regime, seja por regressão ou soma/unificação da pena. Precedentes deste Tribunal.

2. Recurso de agravo conhecido e o provido.